Tribunal: TJSP
Processo: 2222721-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Matéria analisada no acórdão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida - Hipossuficiência dos executados não reconhecida – Abusividade da cláusula de eleição de foro não constatada - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Matéria analisada no acórdão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida - Hipossuficiência dos executados não reconhecida – Abusividade da cláusula de eleição de foro não constatada - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil - A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Embargos de declaração rejeitados.